Tribunal: TJDFT
Processo: 0703721-92.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO DEDUZIDO EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRECLUSÃO. APLICAÇÃO DO CDC. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MATÉRIA PRECLUSA. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. DANOS SOFRIDOS. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE CONDUTA, DANO E NEXO CAUSAL. ÔNUS DA PARTE AUTORA. NEXO DE CAUSALIDADE. NÃO DEMONSTRADO. RESPONSABILIDADE. INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Tendo as razões recursais do apelo especificado os motivos para a reforma da sentença, atacando diretamente os fundamentos do julgamento de origem, atendendo, por conseguinte, o disposto no art. 1.010 do Código de Processo Civil, tem-se que a preliminar de não conhecimento deve ser afastada. Preliminar rejeitada.

2.O pedido de impugnação e revogação da gratuidade de justiça não pode ser arguido neste grau recursal, por manifesta inadequação da via eleita, eis que tal postulação se faz impossível em sede de contrarrazões, uma vez que a decisão que deferiu os benefícios de gratuidade, ora discutidos, se deu na origem, de modo que houve preclusão do direito dos autores/apelantes.

3. No que tange a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação havida entre as partes litigantes, tem-se que não merece prosperar, vez que a Lei no 8.078/90 adotou a teoria finalista, na qual o consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final (art. 2o CDC, no entanto, os ora recorrentes não se enquadram nesse conceito, porquanto o serviço contratado destinava-se ao incremento de sua atividade empresarial, ou melhor, o serviço contratado torna viável a atividade empresarial, o que afasta aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor, não havendo, assim, que se falar em consumidor por equiparação.

4. Não há possibilidade deste Tribunal reapreciar a questão afeta à inversão do ônus da prova, por se tratar de matéria já decidida na origem, sem a devida impugnação por parte dos recorrentes, ocorrendo, portanto, a preclusão, consoante art. 507, do CPC.

5. A responsabilidade do Estado, seja na modalidade objetiva ou subjetiva, demanda a demonstração de conduta, dano e nexo causal para que seja configurado o dever de indenizar.

6. O nexo causal, conforme a teoria da causalidade direta e imediata, apenas está presente quando o dano é efeito necessário de uma causa, decorrendo direta e imediata da ação ou omissão do agente.

7. Em relação aos pressupostos da responsabilidade civil – liame entre conduta, resultado danoso, nexo causal e culpa ou dolo do agente (art. 186 c/c art. 927, caput, CC) -, tem-se que a r. sentença encontra-se correta, pois, em consulta aos autos, verifica-se que a responsabilidade disposta na presente demanda é subjetiva (art. 37, §6o, CF) e depende da demonstração de omissão culposa do ente público e do particular que presta o serviço de utilidade à coletividade, no caso, monitoramento e manutenção da Unidade de Recebimento de Entulhos – URE, tendo em vista que de acordo com o contrato firmado entre os requeridos, e o serviço prestado aos apelantes, não existe determinação legal de guarda e vigilância de veículos, uma vez que se trata de unidade de recebimento de entulhos, incumbindo aos autores a prova do dano, do nexo de causalidade e da culpa.

8. Em análise detida dos autos, verifica-se que, no que concerne ao nexo causal, tal requisito não restou demonstrado, haja vista que, além de não ser objeto do contrato entabulado entre os réus/apelados a guarda e vigilância de veículos, bem como que o serviço prestado pela requerida VALOR AMBIENTAL LTDA não englobar qualquer obrigação atinente à tal atividade de cautela de bens de terceiros deixados no aterro, conforme informado pelo motorista do caminhão, testemunha arrolada pelos próprios apelantes, os réus/apelados, além de não terem sido informados de que o veículo pernoitaria no local, o bem estava distante da portaria. 8. 1. Portanto, afastado o nexo de causalidade entre a conduta dos réus/recorridos e os danos alegados pelos requerentes, deve ser afastada qualquer responsabilidade civil dos requeridos/apelados, não havendo assim, que se falar em culpa concorrente, condenação dos requeridos em danos materiais, lucros cessantes e danos morais.

9. Recurso de apelação interposto conhecido e não provido.